Tribunal: TJMT
Processo: 1015725-52.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015725-52.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCINALDO DE SOUSA MIRANDA - CPF: 829.577.203-10 (RECORRENTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), URBANO NORTE CIDADES SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 32.061.834/0002-84 (RECORRIDO), TAINA LOPES DE MELO - CPF: 000.419.642-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1015725-52.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Francinaldo de Sousa Miranda

Recorrido(s):

Urbano Norte Cidades Serviços Tecnológicos Eirelli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA ANTES DA REALIZAÇÃO DO ATO.
SENTENÇA DE CONTUMÁCIA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

Se o autor justifica satisfatoriamente a sua ausência na audiência de conciliação antes da sua abertura, a extinção do feito evidencia formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

Necessidade de retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil e 51, I, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”.

Infere-se dos autos, que a parte recorrente não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 19/11/2021, às 16h40min, realizada por meio do sistema “Teams”. (ID 70159748).

Nas razões do recurso inominado, o Recorrente afirma que justificou a impossibilidade de comparecimento a audiência o que não foi observado pelo juiz de primeiro grau, pugnando pela reforma da sentença.

Como se sabe, os Juizados Especiais são regidos pela celeridade, de forma que a justificativa ao não comparecimento na audiência de conciliação deve ser apresentada antes do ato ou logo após o mesmo.

Portanto, tendo o Recorrente postulado a redesignação da audiência antes de sua abertura, entendo que a extinção do feito evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.º, do CPC, devendo o processo retornar à origem para regular processamento e julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para a renovação da audiência de conciliação e o regular processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022